Tribunal: TJMT
Processo: 0001523-29.2017.8.11.0112
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001523-29.2017.8.11.0112
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desacato, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLEN DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 035.700.901-08 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), O ESTADO (VÍTIMA), SD PM VALDIR (VÍTIMA), SD PM SILVA DIAS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SD PM SILVA DIAS (VÍTIMA), SD PM VALDIR (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –

SENTENÇA CONDENATÓRIA – DESACATO E ENTREGA DE DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA NÃO HABILITADA [ART. 331, ‘CAPUT’, DO CP E ART. 310, DA LEI No 9.503/97] –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE DESACATO, POR AUSÊNCIA DE PROVAS –

INVIABILIDADE

–

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RECORRENTE QUE AO SER PARADO EM BARREIRA POLICIAL DESACATOU O SERVIDOR PÚBLICO MILITAR [SARGENTO DA PMMT] – CRIME QUE PODE IMPLICAR EM QUALQUER TIPO DE PALAVRA GROSSEIRA OU ATO OFENSIVO CONTRA A PESSOA QUE EXERCE FUNÇÃO PÚBLICA –

TESTEMUNHAS POLICIAIS ‘DE VISU’ – ENUNCIADO ORIENTATIVO 08 DO TJMT – DELITO RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – STF ADPF 496–

CONJUNTO PROBATÓRIO

HARMÔNICO – VALOR PROBANTE – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.”

Não comporta amparo a alegação de inexistência de provas suficientes para caracterização do delito, quando no caderno processual existem elementos probatórios suficientes, que evidenciam o dolo na pratica delitiva

“(...)A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida(...)”
(
ADPF 496, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 23-09-2020 PUBLIC 24-09-2020)

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de WESLEN DE OLIVEIRA ALMEIDA, objetivando a reforma da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação penal no 0001523-29.2017.8.11.0112 (cód. 514989), o condenou por incurso nos delitos tipificados no art. 331, ‘
caput’
, do Código Penal e art. 310, da Lei no 9.503/97, a pena de
01 [um] ano de detenção
, em regime inicialmente aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 01 [uma] restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade. (Sentença ID. 149723662-fls.82/87)

Irresignado, pede a absolvição do delito de desacato, ao argumento de ausência de provas. (ID 149723675)

Em contrarrazões, o
Parquet
sustenta o desprovimento do apelo. (ID 149723680)

Nesta instância a i. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo d.
Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, assim sintetizando: (ID.156560155)

“APELAÇÃO CRIMINAL – DESACATO E CRIME PREVISTO NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO [ART. 331, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E ART. 310, DA LEI No 9.503/97] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE DESACATO, FUNDADA NO ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVAS - INADMISSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE EXUBERANTEMENTE COMPROVADAS - DECLARAÇÃO DOS POLICIAIS EM JUÍZO, EM HARMONIA COM O RESTANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO VERTIDO PARA OS AUTOS - PALAVRA DOS MILICIANOS - VALOR PROBANTE - MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE - P ELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Narra a denúncia: (ID. 149723662)

“Consta nos autos que, no dia II de maio de 2017, por volta das 14h0nmin, na rua 09, no bairro Cabo Michel. Município de Várzea Grande/MT, o indiciado WESLEN DE OLIVEIRA ALMEIDA confiou a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada.

Narram os autos, que na data e local acima citados, o indiciado WESLEN DE OLIVEIRA ALMEIDA confiou a direção de sua motocicleta Honda/Biz, de cor branca, sem placa, a seu cunhado LELSON ocasião em que foi abordado pelos policias militares.

Alo continuo, os policiais militares constataram que LELSON não possuía a devida habilitação para conduzir veículo automotor.

FATO 02 - DESACATO

Consta nos autos que, no dia 11 de maio de 2017, por volta das 14h0Omin, na rua 09, no bairro Cabo Michel, município de Várzea Grande-MT, o indiciado WESLEN DE OLIVEIRA ALMEIDA desacatou funcionário público no exercício de sua função

Narram os autos, que durante a abordagem do Sd Fui Valdir e Sd Pm Silva Dias a LELSON, ele entrou em contato por telefone com o proprietário da motocicleta, o indiciado WESLEN DE OLIVEIRA ALMEIDA que se fez presente no local já bastante alterado, e ao ser solicitado a documentação da motocicleta ficou agressivo e começou a desrespeitar e a desacatar os policiais militares, dizendo: "Sargentinho de merda, tira essa farda e vem pra cima, quando vocês estiverem na RUA vocês vão ver, vou ti pegar".

Em razão de tais fatos, o indiciado foi preso em flagrante delito e encaminhando para a Central de Flagrantes.[...]”

E para evitar a tautologia, transcrevo excerto da sentença, que traz percuciente exame do conjunto probatório dos autos, adotando-os como razão de decidir.

A materialidade repousa no Boletim de Ocorrência n. 2017.157705 e Termo Circunstanciado de Ocorrência (ID 149723662), além dos depoimentos testemunhais colhidos em ambas as fases procedimentais.

A autoria delitiva, ressai das declarações produzidas pelas testemunhas.

Em juízo, o recorrente [WESLEN] confessou que entregou a motocicleta para seu cunhado Lelson
e sabia que o mesmo não possuía Carteira Nacional de Habilitação
.

Contudo, negou que tenha desacatado o agente público em questão, disse que possui animosidade com certos policiais da cidade, explicitou ainda, que no momento da abordagem lhe teria sumido o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) da sua carteira.

Contudo, registro que tal alegação sequer ficou demonstrado nos autos.

Pelo contrário, pois, em sede judicial, a testemunha policial VALDIR MARIA DO NASCIMENTO informou que estava como apoio para a guarnição e que presenciou o réu alterado desacatando o sargento chamando-o de “
merda
”. Aduz que na oportunidade, era o cunhado do réu que pilotava a motocicleta, o qual tinha

como passageiro uma criança que não estava usando capacete.

Acerca do delito, relatou a testemunha [VALDIR MARIA], que atendeu a ocorrência, colhidas em juízo sob o crivo do contraditório,
in verbis
:

“[...] -PM Valdir: Nesse dia em questão aí, que foi solicitado pra dar apoio à guarnição do Sargento. Não foi a minha guarnição que abordou ele.

-Promotor de Justiça: Foi a guarnição do Sargento?

-PM Valdir: A guarnição do Sargento, Sargento G.Ferreira.

-Promotor de Justiça: Sargento?

-PM Valdir: É G. Ferreira.

-Promotor de Justiça: G. Ferreira.

-PM Valdir: Ai, ele que solicitou o apoio nosso. Quando a gente chegou lá, a gente presenciou o cidadão Weslen desacatando o Sargento.

“-Magistrado: O senhor não presenciou ele ofendendo, o senhor ouviu dizer, né?

-PM Valdir Eu presenciei ele chamando o Sargento de "merda".

–Magistrado: Ah, o senhor presenciou?

-PM Valdir: Sim Senhor
. [...]” (negritou-se)

No mesmo sentido, a testemunha policial ALEX DA SILVA DIAS, relatou, em síntese, que o sargento solicitou apoio a sua guarnição pois o réu estava alterado e agressivo.

Disse também, que viu o momento em que o
recorrente
desacatou o sargento, bem como, assegura que o cunhado de WESLEN não possuía Carteira Nacional de Habilitação:

“[...] -Alex: A gente chegou pra dar um apoio, né, à guarnição do Sargento, que justamente pediu apoio pelo desacato, né, nessa situação dele, ele tava bem alterado, né, e teria desacatado o Sargento.

-Promotor de Justiça: Certo.

-PM Alex: E a todo instante muito agressivo, né.

-Promotor de Justiça: E ele falou isso mesmo pra Sargento, Sargentinho de merda?

-PM Alex: Falou. Falou sim."

-Promotor de Justiça: O senhor presenciou ele xingar o Sargento? O desacato?

-PM Alex: Sim, sim, presenciei
. [...]”(Negritou-se)

Importa consignar, que o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo apenas pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

O depoimento testemunhal do agente policial, portanto, somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado revela interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou demonstra que suas declarações não encontram suporte, e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos, o que não é o caso destes autos.

A propósito, é o teor do Enunciado Orientativo 08 do TJMT:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Das lições de Guilherme de Souza Nucci in Manual de Direito Penal, 16a Edição, Editora Forense, pág. 1494:

“Desacatar (desprezar, faltar com o respeito ou humilhar) funcionário público no exercício da função ou em razão dela (exige-se que a palavra ofensiva ou o ato injurioso seja dirigido ao funcionário que esteja exercendo suas atividades ou, ainda que ausente delas, tenha o autor levado em consideração a função pública). Pode implicar em qualquer tipo de palavra grosseira ou ato ofensivo contra a pessoa que exerce função pública[...]”

No caso em tela, a prova dos autos é bastante segura ao evidenciar a vontade livre e consciente do apelante de se opor à execução de ato legal, mediante resistência, como também de desacatar funcionário público no exercício da função.

Na oportunidade, o Pretório Excelso entendeu por constitucional o referido delito, in verbis:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CP. CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. 1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental em que se questiona a conformidade com a Convenção Americana de Direitos Humanos, bem como a recepção pela Constituição de 1988, do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato. 2. De acordo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Supremo Tribunal Federal, a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes. 3. A diversidade de regime jurídico – inclusive penal – existente entre agentes públicos e particulares é uma via de mão dupla: as consequências previstas para as condutas típicas são diversas não somente quando os agentes públicos são autores dos delitos, mas, de igual modo, quando deles são vítimas. 4. A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida. 5. Dado que os agentes públicos em geral estão mais expostos ao escrutínio e à crítica dos cidadãos, deles se exige maior tolerância à reprovação e à insatisfação, limitando-se o crime de desacato a casos graves e evidentes de menosprezo à função pública. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente. Fixação da seguinte tese: “Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato”.(ADPF 496, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 23-09-2020 PUBLIC 24-09-2020)

No mesmo sentido, é entendimento jurisprudencial do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
DESACATO
E RESISTÊNCIA – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – NÃO ACOLHIMENTO – LAPSO TEMPORAL NÃO ATINGIDO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – PROVIDÊNCIA INATENDÍVEL – DOLO NA CONDUTA EVIDENCIADO PELAS PROVAS REUNIDAS NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não transcorrido lapso de tempo superior ao prazo prescricional entre os marcos interruptivos previstos no art. 117, do Código Penal, incabível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal
. Havendo provas concretas nos autos dando conta de que o apelante cometeu os delitos de
desacato
e resistência, com dolo em seu agir, não há falar em absolvição por atipicidade da conduta
.” (N.U 0012853-56.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE
DESACATO
– CARATERIZAÇÃO DO DELITO CAPITULADO NO ART. 331 DO CÓDIGO PENAL – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO JUDICIAL QUESTIONADA – DESPRESTIGIO DA FUNÇÃO PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICACAO DA CONVENÇÃO SOBRE DIREITOS HUMANOS – DECISÃO MANTIDA – APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
Deve ser rejeitada a alegação de inexistência de provas suficientes para caracterização do delito, quando no caderno processual existem elementos probatórios suficientes, que evidenciam o dolo na pratica delitiva
. Não há que se falar em aplicação da Convenção Americana Sobre Direitos Humanos, o chamado “PACTO DE SÃO JOSE DA COSTA RICA”, quando evidente o desprestígio da função pública.” (N.U 1001038-19.2020.8.11.0108, TURMA RECURSAL CRIMINAL, SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023)

Com efeito, verifica-se que o apelante desacatou os policiais militares com a finalidade de desprestigiar a função pública dos ofendidos, há que ser mantida sua condenação pelo crime de desacato, não havendo falar em absolvição por ausência de dolo específico.

DA DOSIMETRIA DA PENA.

Para o delito do art. 310 da Lei n°. 9.503/97, a pena base foi estabelecia no mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) meses de detenção. Na fase seguinte foi reconhecida a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal [confissão espontânea] contudo, não aplicada diante do óbice da sumula 231 do STJ. Na terceira fase a pena foi conservada diante da inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Para o art. 331 do Código Penal, de igual modo a pena base foi estabelecida no mínimo legal em 06 (seis) meses de detenção, o que foi tornada definitiva ante a ausência de agravantes e atenuante ou causas de aumento ou diminuição de pena nas fases seguintes. Sendo, contudo aplicado o concurso material de crimes, as quais somadas chegou-se ao patamar de 01 ano de detenção

em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito [art. 44, §2 do CP], consistente em
prestação de serviços à comunidade
a ser fiscalizada pelo Juízo das Execuções.

Assim, na dialética do dosimetria penal estabelecida, não há qualquer alteração a ser feita na sanção imposta, uma vez que a reprimenda se mostra adequada e suficiente à prevenção e reprovação dos delitos.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO
ao apelo interposto por WESLEN DE OLIVEIRA ALMEIDA, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023